Tribunal: CARF
Processo: 15374.001032/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
null

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.001032/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.294 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/1990 a 30/04/1996
CARTA DE COBRANÇA. MANIFESTAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Manifestação de Inconformidade em relação à carta de cobrança não
instaura litígio no processo administrativo-fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares – Presidente substituto
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Luis Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, Ronaldo Souza Dias, Leonardo Ogassawara de Araujo
Branco (vice-presidente), Joao Paulo Mendes Neto, e Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente
Substituto). Ausente o conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo conselheiro
Luis Felipe de Barros Reche.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 12-51.907
proferido pela 16a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro que decidiu, por unanimidade de votos, não conhecer da
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.001032/2008-17
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.294 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001032/2008-17

Trata o presente processo das Declarações de Compensação em Formulário fls. 3
e 4, apresentada em 12/05/2003, e das Declarações de Compensação Eletrônicas no
07339.03648.230503.1.3.578028,
no
31261.40984.230703.1.3.575086
e
no
25727.78260.271003.1.3.576808 que compensam débitos de PIS com crédito de PIS recolhido
nos moldes previstos dos DL 2.445/88, 2.449/88 e da .MP no 1.212/95 oriundos da decisão
prolatada nos autos da ação judicial no 2000.51.01.0197616, da 19a Vara Federal, Seção
Judiciária do Rio de Janeiro.
Tal crédito foi objeto de análise no processo no 13710.001154/200313. A
DIORT/DERAT emitiu o Parecer Conclusivo no 215/2008 e Despacho Decisórios (fls. 63/67)
concluindo que:
O TRF da 2a Região decidiu pela procedência da compensação dos valores de PIS
recolhidos com base nos DL no 2.445/88, 2.449/88 e da MP no 1.212/95 com parcelas futuras do
próprio PIS.
Segundo despacho proferido pela DIMCO/DERAT o trânsito em julgado ocorreu
em 11/11/2003.
Em virtude do disposto no art. 170 A do CTN que veda a compensação antes do
trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito ao aproveitamento de tributo, as
compensações foram consideradas não-homologadas.
A interessada foi cientificada em 21/05/2008 (fl. 68) e apresentou documento
intitulado Impugnação em 19/06/2008 alegando o que se segue:
Embora os débitos objetos da Carta Cobrança sejam oriundos de Declaração de
Compensação e também estejam informados em DCTF, a contribuição para o PIS não é devida
pela impugnante em virtude da imunidade prevista no art. 195 §7o da Constituição da Republica.
Acrescenta que ajuizou ação declaratória e condenatória no 2003.51.01.0052512,
em trâmite na 20a Vara Federal Cível do Rio de Janeiro, pleiteando o reconhecimento da
imunidade, ou seja, inexistência de relação jurídica entre a autora e a União, que a submete ao
recolhimento da contribuição mensal para o PIS, instituído pela Lei Complementar no 7/70, bem
como pelas normas administrativas e Decretos-lei que a alteraram, assim como pela Lei no
9.715/98, de forma a condenar a Fazenda Nacional à devolução dos valores recolhidos a este
título, apresentado, para tanto, DARF’s referentes ao período de 1996 a 2002.
Encerra a impugnação alegando que demonstrada a insubsistência e
improcedência da cobrança do PIS, tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre a
impugnante e a União que a subordine ao recolhimento desta exação, tendo em vista estar sob o
albergue da imunidade insculpida no artigo 195, §7o da Constituição da Republica, vez que
cumpre as exigências elencadas no art. 14 do CTN também aqueles descritos na redação original
do artigo 55 da Lei no 8.212/91, requer seja acolhida a presente Impugnação para reconhecer a
nulidade da Carta Cobrança, por conseqüência do Despacho Decisório no 215/2008, cujos
débitos foram identificados no processo no 15374.001032/200817, ora combatidos, cancelando-
se a exigência e determinando seu arquivamento.
A r. DRJ não conheceu da manifestação de inconformidade apresentada.
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.294 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001032/2008-17

A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em reitera os fundamentos de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator.
Embora a recorrente conteste o procedimento de cobrança de seus débitos, não
há, na peça recursal, nenhuma insurgência em face do que foi decidido pela Delegacia de
Julgamento, faltando-lhe o atributo essencial de um recurso voluntário.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, nos
termos do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de
ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como recursos de natureza
especial”, de sorte que tudo que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado
por este Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de revisão pelo órgão ad
quem (Acórdão no 2402-006.480, de 07/08/2018, Relatora: Renata Toratti Cassini).
O entendimento acima coaduna-se com o que tem sido decidido neste CARF,
no sentido de não conhecer de matéria que não tenha sido objeto de litígio no julgamento de
primeira instância, como consta nas ementas que ora se transcreve:
Acórdão 3301-002.475 – 3o Seção/3a Câmara / 1a Turma Ordinária,
Relator: Sidney Eduardo Stahl, j. 11/11/2014
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Ano calendário: 2006, 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação, que deve
ser expressa, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha
sido diretamente contestada pelo impugnante. Inadmissível a apreciação
em grau de recurso de matéria não suscitada na instância a quo. Não se
conhece do recurso quando este pretende alargar os limites do litígio já
consolidado, sendo defeso ao contribuinte tratar de matéria não discutida
na impugnação.
(...)
Acórdão no 3402-005.706 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 23 de outubro de 2018
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.294 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.001032/2008-17

Relator: Diego Diniz Ribeiro
Redatora designada: Maria Aparecida Martins de Paula
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 24/09/2007
LIMITES DO LITÍGIO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura se apresentada a
impugnação ou a manifestação de inconformidade contendo as matérias
expressamente contestadas, de forma que são os argumentos submetidos
à primeira instância que determinam os limites do litígio.
O efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito àquilo que foi
decidido pelo órgão a quo que, por conseguinte, poderá ser objeto de
revisão pelo órgão ad quem. Se não houve decisão sobre a questão pelo
órgão a quo, por não ter sido ela sequer impugnada, não há que se falar
em reforma do julgado nessa parte.
A competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF,
nos termos do art. 25 do Decreto no 70.235/72, circunscreve-se ao
julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial”, de sorte que tudo
que escape a este espectro de atribuições não deve ser apreciado por este
Conselho, incluindo-se toda a matéria não impugnada ou não recorrida.
Recurso Voluntário não conhecido
Assim, pelo exposto, voto no sentido de não conhecer o recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital